Tribunal: TJPA
Processo: 0001461-45.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÃÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÄO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÃDE DO APENADO. NÄO COMPROVAÃÄO. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÃNCIA DE ILEGALIDADE. SISTEMA PRISIONAL QUE TEM DADO ATENDIMENTO AO APENADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. - Em regra, a concessÃ£o de prisÃ£o domiciliar sÃ3 Ã© admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de ExecuÃ§Ã£o Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso Ã© acometido por doenÃ§a grave, com debilidade acentuada de sua saÃºde, e que o tratamento mÃ©dico necessÃ¡rio nÃ£o pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, excepcionalmente, a colocaÃ§Ã£o em prisÃ£o domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. NÃ£o preenchendo os requisitos apresentados, a manutenÃ§Ã£o da decisÃ£o que indeferiu a prisÃ£o domiciliar Ã© medida que se impÃμe.

Inteiro teor:
Página
5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº:________________
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0001461-45.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
AGRAVANTE: MARINALDO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A): CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PED
IDO DE PRIS¿O DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO DE SAÚDE DO APENADO. N¿O COMPROVAÇ¿O. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. SISTEMA PRISIONAL QUE TEM DADO ATENDIMENTO AO APENADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
- Em regra, a concessão de prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, excepcionalmente, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto. Não preenchendo os requisitos apresentados, a manutenção da decisão que indeferiu a prisão domiciliar é medida que se impõe.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 16ª Seção Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por videoconferência, em CONHECER do recurso de agravo de execução penal interposto pela Defesa e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Belém/PA - 19 de outubro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº: 0001461-45.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE CAPITAL -
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO
AGRAVANTE: MARINALDO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR (DEFENSOR PÚBLICO: FERNANDO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA)
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A): CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em 21/02/2020, pelo
MARINALDO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR
, às fls. 02/08, contra decisão exarada em 07/02/2020, pela
VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO,
às fls. 13/14, que
INDEFERIU PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR
.

Em
razões recursais,
às fls. 02/08, o agravante aduz ser portador de moléstia grave consistente em sequelas decorrente de fraturas múltiplas em membros inferiores, submetidas a procedimentos cirúrgicos com colocação em órteses, sendo sonegada prestação médico especializada por ausência de viatura e escolta de responsabilidade Estatal.

Justifica que o quadro apresentado pelo apenado não se cuida com atenção básica à saúde conforme decisão impugnada, mas sim, desde há muito, o que foi recomendado pelos médicos do Sistema Penitenciário, foi o acompanhamento especializado em ortopedia, o que o sistema penal não possui.

Diante disso, pleiteia a reforma da decisão
a quo
, para que seja concedido o benefício de prisão domiciliar em caráter humanitário, ou, alternativamente, que seja concedida prisão domiciliar por período de tempo pré-estabelecido.

Em
contrarrazões,
às fls. 11/12, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja cassada a decisão que indeferiu a prisão domiciliar.

Justifica o
parquet
que a tese para a concessão da prisão domiciliar se encontra devidamente justificada pela situação grave e o Estado não pode se omitir diante dos gravíssimos fatos reportados pelo apenado, havendo omissão da casa penal em relação ao estado de saúde do detento, mesmo alegando ter possibilidade de realizar o tratamento ambulatorial.

O juízo
a quo
, no momento do juízo de retratação, manteve a decisão guerreada, às fls. 16.

Inicialmente distribuídos os autos à Desa. Vânia Lúcia Silveira, em 24/07/2020, foi determinado o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, sendo apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, às fls. 38/40, Dr. Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Diante da impossibilidade do regular processamento do feito em tempos de pandemia, pela suspensão temporária do expediente, em despacho proferido em 03/12/2020, às fls. 42, a relatora à época, Desa. Vânia Lúcia Silveira, solicitou esclarecimentos ao juízo
a quo
a respeito do atual estado de saúde do agravante, com a juntada de todos os documentos que permitam o correto julgamento da causa, tais como a avaliação do ortopedista referida na decisão que indeferiu a prisão domiciliar datada de 07/02/2020, recentes laudos médicos e relatório de saúde emitido pela SEAP, etc, já que tais informações não constam nem mesmo no SEEU.

Informações foram prestadas pelo Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmos, às fls. 58, em 01/02/2021.

Diante dos novos documentos juntados aos autos, foi apresentado, às fls. 65/66, parecer do Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bezerra de Melo, que manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão de indeferimento do pedido de prisão domiciliar feito pelo apenado, no sentido de conceder a benesse mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do Art. 117, II, da Lei 721089 e Art. 319 do CPP.

Os presentes autos foram pautados para julgamento na 7ª Sessão Ordinária por Videoconferência realizada no dia 22/06/2021, contudo, por motivo superveniente e de foro íntimo, a Desa. Relatora Vânia Lúcia Silveira afirmou suspeição para funcionar no presente feito, às fls. 67-verso.

Em
09/07/2021
, foi juntado aos autos o Laudo Médico de Marinaldo Ribeiro da Silva Junior, ás fls. 68, de onde se extrai que o apenado foi consultado no dia 11/06/2021 pelo Médico Conrado Santa Rosa, CRM/PA 12665, momento em que, em atendimento, referiu dor em membro inferior direito com secreção, apresenta lesão por sequela cirúrgica realizada em 2017. No momento foi informado que foi enviado ofício n 199/2021 - DAB/SEAP/PA para SESPA com ficha de referência em ortopedia, pois é de responsabilidade estadual o controle da agenda dos serviços de saúde do estado.

Os autos me vieram redistribuídos em 19/07/2021. Ressalvando que estive no gozo de férias regulamentares no mês de Agosto de 2021.

De ordem, meu gabinete vez diversos contatos telefônicos tanto para SEAP - Diretoria de Assistência Biopsicossocial, como para a Vara de Execução Penal bem como à Diretoria de Desenvolvimento e auditoria de sérvios de Saúde - DDASS, nos meses de agosto e setembro, mas não obtive informações precisas a respeito do estado de saúde do ora agravante, bem como se houve a consulta agendada conforme documento às fls. 70/71.

Em 10/09/2021, solicitei com a máxima urgência informações pormenorizadas ao juízo a quo a respeito do atual estado de saúde do agravante, com a juntada de todos os documentos que permitam o correto julgamento da causa, principalmente a avaliação do ortopedista, já que houve agendamento de consulta conforme ofício anexado às fls. 70, datado de 11 de junho de 2021, e ausência de andamentos no SEEU a respeito da sua realização.

Contudo, os autos me vieram conclusos em 04/10/2021 sem as devidas e necessárias informações atualizadas a respeito do estado de saúde do ora apenado, tendo em vista que o juízo da execução penal encaminhou peças existente já nos autos.

Na próxima sessão desimpedida após o retorno das minhas férias regulamentares, os autos foram pautados para julgamento.

É o relatório.
VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do presente agravo em execução.

Consoante relatado, em
razões recursais,
às fls. 02/08, pleiteia o agravante a reforma da decisão
a quo
, para que seja concedido o benefício de prisão domiciliar em caráter humanitário, ou, alternativamente, que seja concedida prisão domiciliar por período de tempo pré-estabelecido.

Para tanto, aduz ser portador de moléstia grave consistente em sequelas decorrente de fraturas múltiplas em membros inferiores, submetidas a procedimentos cirúrgicos com colocação em órteses, sendo sonegada prestação médico especializada, no caso de ortopedia, conforme indicação do próprio Setor Médico do Sistema Penitenciário, por ausência de viatura e escolta de responsabilidade Estatal.

Conforme disposto no art. 117, inc. II da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar pode ser concedida aos condenados em regime aberto quando restar comprovado que esses estão acometidos com doença grave.

A prisão domiciliar, portanto, é hipótese idealizada para presos inseridos no regime aberto, em condições pessoais particularizadas. Logo,
in casu
, cumprindo o recorrente a pena corporal em regime fechado, não haveria como acolher o pedido de prisão domiciliar, que pressupõe o cumprimento da pena no regime mais brando, consoante dispositivo legal supratranscrito.

Contudo, a jurisprudência admite a possibilidade, em caráter excepcional, de conferir o benefício em voga ao apenado que esteja em regimes mais graves, desde que demonstrado, cabalmente, a existência de doença grave, bem como que o Estado não tem condições de prestar-lhe a assistência médica de que necessita, afim de que o reeducando não venha a óbito no cárcere, tendo em conta o princípio da dignidade da pessoa humana.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇ¿O DA VIA ELEITA. N¿O CONHECIMENTO.
EXECUÇ¿O PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRIS¿O DOMICILIAR. INVIABILIDADE. GRAVE ESTADO

DE SAÚDE DO APENADO. N¿O
COMPROVAÇ¿O. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Não se admite habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, sob pena de ofensa ao regramento do sistema recursal previsto na Constituição Federal
. 2. A concess¿o de pris
ão domiciliar quando o apenado cumpre pena em regime mais gravoso depende da comprovação inquestionável de grave estado de saúde do paciente.
3. Writ não conhecido, mas com concess
¿o da ordem de ofício para que o Juízo da Execuç
ão examine a viabilidade da concess
¿o do regime
semiaberto ao paciente.
(STF, HC 112412, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórd¿o: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 10/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 10-12-2015 PUBLIC 11-12-2015) (grifei)
EXECUÇ¿O PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRIS¿O DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDO POR DOENÇAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA PRISIONAL N¿O RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. NECESSIDADE. MEDIDA INCOMPATÍVEL COM
A VIA ELEITA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Consoante orientação desta Corte Superior, em regra, a concessã
o de pris¿o domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, nos termos do art. 117 da Lei de Execuç
ão Penal. Contudo, quando ficar comprovado que o recluso é acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não pode ser prestado no ambiente prisional, admite-se, excepcionalmente, a colocação em prisão domiciliar de presos dos regimes fechado ou semiaberto.
2. Não se identifica a presença de ilegalidade flagrante na hipótese em que Tribunal a quo entendeu pela compatibilidade de seguimento do tratamento médico no âmbito do sistema prisional, apontando, inclusive, a existência de perícia realizada pelo Instituto Médico Legal conclusiva no sentido de que o tratamento de que o apenado necessita poderia ser administrado no interior do estabelecimento penal, bem assim que, o reeducando, quando recolhido no estabelecimento prisional, vinha realizando o correto acompanhamento da moléstia com médicos especialistas.
3. A alteraçã
o do entendimento firmado pelas instâncias de origem, de sorte a viabilizar o acolhimento da pretens¿
o deduzida no presente writ, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência sabidamente incompatível com a estreita via do habeas corpus.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ, AgInt no HC 437.786/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018). (grifei)

Analisando a decisão impugnada, às fls. 13/14, proferida em 07/02/2020, houve o indeferimento da prisão domiciliar nos seguintes termos, na parte que interessa:
Por meio do ofício nº 205/2020 - DAB/GAB/SEAP (seq. 127.1), a administração penitenciária informa que dispõe de assistência ambulatorial em atenção básica e havendo necessidade de atendimentos de maior complexidade, há encaminhamento por guias ao Departamento de regulação da SESMA para agendamento de acordo com a disponibilidade do SUS.
No que concerne ao estado de saúde do apenado, nos termos do laudo médico acostado (seq. 127.1), informa-se que apresenta deformidade em perna direita pós correção de fratura local, sem secreção e epigastralgia persistente. Por fim, refere que o apenado tem condições de ser tratado em ambulatório, desde que encaminhado para consulta especializada e ocorra fornecimento de insumos terapêuticos.
Em complemento, a administração penitenciária informa ainda que o apenado foi encaminhado para atendimento especializado com ortopedista, mas deixou de comparecer por falta de viatura e escolta. Menciona que já há novo encaminhamento para marcação da consulta com ortopedista, aguardando liberação, e ressalta que a demanda de consultas especializadas é grande, dependendo de regulação para possíveis marcações
.
Logo, infere-se que deve restar indubitavelmente demonstrada a impossibilidade de atendimento e medicação pelo sistema penal, hipótese não configurada nos autos, considerando que, nos termos do laudo médico (seq. 127.1), o apenado tem condições de ser tratado em ambulatório.
ISTO POSTO, por não estar caracterizada a hipótese excepcional de prisão domiciliar, o INDEFIRO pedido, nos termos do art. 117 da LEP.
Ademais, considerando a notícia de que já há encaminhamento do apenado para consulta especializada com ortopedista, oficie-se a SEAP para que, após a avaliação especializada e no prazo de cinco dias, junte. aos autos o laudo médico referente a essa avaliação¿ (Grifos nossos).

No dia
01/02/2021
, na resposta aos quesitos em pedido de informações a respeito da situação de saúde do apenado, às fls. 44/45, o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmo informou o que segue:
1-Se a Casa Penal possui o aparelhamento adequado para prover a assistência médica necessária ao apenado (art. 14, § 2º, da LEP), o que deverá ser corroborado pela SEAP;
¿Referente ao item 1, informamos que as Unidades Penitenciárias da SEAP?PA dispõem de espaço ambulatorial em nível de atenção básica e quando há necessidade de outros atendimentos de média ou alta complexidades e cirúrgicos, são encaminhados por meio de guia de referência e contra referência ao Departamento de Regulação, para agendamento de acordo com a disponibilidade, nas diversas unidades credenciadas pelo Sistema único de Saúde¿.
2-Através de perícia, a ser promovida pelo próprio Órgão, considerando os documentos juntados com o presente requerimento pela prisão domiciliar, descreva-se a necessidade, ou não, da sua concessão, um avez atestada a impossibilidade de prover a assistência médica ao apenado na instituição em que se encontra custodiado.
3-Que seja detalhado como será o tratamento; quantos dias por semana e se for o caso se há necessidade de o tratamento ser realizado na residência, isto devidamente fundamentado pelo Diretor do Estabelecimento Penal e pela Equipe Médica do Sistema Penitenciário.
¿Em resposta aos itens 2 e 3, segue relatório de enfermagem o qual relata que a PPL, se encontra clinicamente estável, consciente, orientado, apresenta pino em joelho direito sem sinais de flogose, com pele íntegra. Passou por avaliação médica na Unidade Prisional em 16/10/2020, e com especialista em ortopedia em 27/02/2020. Segue em assistência pela equipe biopsicossocial da Unidade Prisional.
Ressaltamos, que a SEAP dispõe de viatura e escolta, para atendimento extramuros quando necessário¿.

No recente dia 22/09/2021, mediante Ofício nº 413/2021 - DABBSEAP/PA, VIA SEEU - MOV. [240.1], a Diretora de Assistência Biopsicossocial, Dra. Régia Nazaré Sarmento Rodrigues, em resposta à solicitação, anexou relatório da enfermagem e comprovante de agendamento informando o que segue:
¿
Conforme relatório da enfermagem a PPL foi avaliada em 21/09/2021 ocasião em que se apresentava consciente, orientado, colaborativo, calmo, humor estável, deambulando com dificuldade. Queixou-se de algia em membro inferior direito após fratura em membro
.
Está programado para atendimento médico na unidade prisional no dia 23/09/2021, e segue comprovante do agendamento para avaliação com ortopedia pelo Sistema único de Saúde - SUS, programada para 05/10/2021
¿ (Grifos nossos)

Narram os autos que o ora apenado possui extensa lista de antecedentes criminais, inclusive com duas condenações por latrocínio e vários roubos, encontrando-se cumprindo pena em regime inicial fechado desde o dia 09/09/2017, ano este em que, diante de tentativa de fuga, veio quebrar a perna em três partes, sendo submetido a cirurgia para colocação de pinos. E de lá para cá, vem necessitando de acompanhamento médico especializado.

Assim, a simples menção à existência de doença grave ou cuidados médicos não é suficiente, por si só, para deferir substituição da prisão em regime fechado pela prisão domiciliar.

In casu
, conforme transcrito, não se verifica recomendação no sentido de que o ambiente onde a recorrente se encontra custodiada cause óbice ao acompanhamento diante do seu quadro clínico apresentado. Sendo inclusive agendada a consulta com médico especialista - ortopedista, programada para o dia 05/10/2021, estando constantemente acompanhada por equipe multidisciplinar, conforme os relatórios de condições de saúde acostados aos autos, com apoio para intervenção extramuro, conforme informado pela unidade prisional - via o Secretário de Estado de Administração Penitenciária, Dr. Jarbas Vasconcelos do Carmo.

Portanto, mostrou-se correta a decisão que indeferiu o pedido de benefício de transferência para prisão domiciliar.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PRISÃO DOMICILIAR. CONDENAÇÃO DEFINITIVA. REGIME FECHADO
. ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO HC N.º 143.641/SP.
INAPLICABILIDADE. DISCUSSÃO À LUZ DO QUE DISPÕE A LEI DE EXECUÇÃO PENAL. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA, CONFORME ASSINALADO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o art. 318 do Código de Processo Penal não se aplica à presa que já se encontra em cumprimento de pena definitiva. Dessa forma, o cabimento da prisão domiciliar na hipótese deve ser analisado à luz do que dispõe a Lei de Execução Penal. Precedentes.
2. Embora o art. 117 da Lei de Execuções Penais estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que configurada a excepcionalidade do caso concreto, com demonstração da imprescindibilidade da medida, o que não ocorreu na hipótese, consoante assinalaram as instâncias ordinárias.
3. Ademais, para se afastar as conclusões que justificaram a negativa do pedido de prisão domiciliar à Agravante, seria necessário proceder ao revolvimento fático-probatório dos autos, o que não é cabível na via estreita do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no HC 557.466/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 02/09/2021)

Seguindo na mesma direção nossa Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE DOENÇA. INDEFERIMENTO. ATENDIMENTO MÉDICO PRESTADO PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
RECURSO IMPROVIDO
. 1. Somente é possível a concessão de prisão domiciliar aos condenados em cumprimento de pena em regime diverso do aberto, quando devidamente comprovada a debilidade extrema do sentenciado por doença grave e a impossibilidade de recebimento do tratamento adequado no estabelecimento prisional
. 2. Recurso improvido, à unanimidade. (TJPA. 0812336-41.2020.8.14.0000. Acórdão 6353287, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-14)
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CPB. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA PRORROGADA A PRISÃO DOMICILIAR DO PACIENTE EM RAZÃO DE SEU QUADRO CLÍNICO AINDA SER GRAVE E SEM CONDIÇÕES DE PERMANÊNCIA DA UNIDADE PENAL. TRATAMENTO DE TUBERCULOSE.
NÃO PROVIMENTO.
O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo
117
, da
Lei de Execução Penal
, em especial aquele concernente a impossibilidade de ser submetido a tratamento e repouso no estabelecimento prisional em que se encontra.
Os atestados médicos constantes dos autos foram gerados por agentes da rede municipal de
saúde
de Cametá, não tendo o paciente sido submetido a equipe médica da SUSIPE para que esta se manifestasse sobre as condições do Sistema
Penal
em lhe oferecer o tratamento necessário à sua recuperação.
Ausência de demonstração, de forma cabal, de que o paciente se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.
Ademais, o paciente descumpriu a decisão judicial que lhe concedera o benefício por 30 dias, pelo que deveria ter se recolhido ao sistema prisional desde o dia 26/06/2021, sendo considerado foragido desde a data em que cessou a
prisão domiciliar
concedida por prazo certo.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
(TJPA. 0808534-98.2021.8.14.0000. Acórdão 6425181, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-09-14, Publicado em 2021-09-21)
CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do Agravo em Execução Penal e
nego provimento,
em desconformidade com parecer ministerial.

É O VOTO.

Belém/PA, 19 de outubro de 2021.

DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

RELATORA